Tribunal: STF
Processo: ARE 799718
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Administrativo. Reajuste de 15,8% concedido a servidores públicos federais pelas Leis 12.772/2012, 12.773/2012, 12.775/2012, 12.776/2012, 12.777/2012 e 12.778/2012. Natureza de revisão geral anual. Matéria infraconstitucional. Repercussão Geral rejeitada.